Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. MÁQUINA DE CARTÃO SEM VISOR. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA. PREJUÍZO DA VÍTIMA. MULTA. MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O furto mediante fraude (CP, art. 155, § 4o, II) ocorre quando o agente emprega o artifício para reduzir a vigilância da vítima ou de terceiro e se apossar do bem sem que a subtração seja percebida. O estelionato (CP, art. 171, caput), por sua vez, configura-se quando a fraude induz a vítima em erro, levando-a a entregar voluntariamente o bem em razão de falsa percepção da realidade, com consentimento viciado pelo engano.
2. A utilização de máquina de cartão sem visor, com inserção de valores superiores aos informados e artifícios como alegação de falha de sinal e repetição de operações, impede que a vítima perceba a transação efetivamente realizada, afastando a hipótese de entrega voluntária e, portanto, a tipificação da conduta como estelionato.
3. A pena de multa fixada no mínimo legal (CP, art. 49, § 2o) não comporta redução com base em alegada hipossuficiência econômica do réu.
4. O valor estipulado a título de reparação mínima tem por finalidade assegurar a reparação à vítima e deve refletir o prejuízo material comprovado, nos termos do CPP, art. 387, IV, sendo incabível sua redução por alegada dificuldade financeira do réu.
5. Recurso não provido.